Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-12.2008.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000213-12.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO - CPF: 012.809.811-21 (APELANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MASSAIKO SASSAKI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLISVALDO DA SILVA BORGES - CPF: 378.366.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA MARIA SANTANA BORGES - CPF: 459.886.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0000213-12.2008.8.11.0012

APELANTE:
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO

APELADOS:
ARAES MINERAÇÃO LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS
: OLISVADO DA SILVA BORGES e ZILMA MARIA SANATANA BORGES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL - IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE E PROCESSO ELETRÔNICO – ARTIGO 213 DO RITJMT – QUALQUER HORÁRIO DO ÚLTIMO DIA -

REJEIÇÃO
–
MÉRITO
- PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - USUCAPIÃO RURAL - ARTIGOS 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.239 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - POSSE
AD USUCAPIONEM
-

ANIMUS DOMINI
– ÁREA PRODUTIVA -

REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL -

RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de
processo eletrônico
, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as
24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo
, conforme prescreve o
artigo 213
do
RITJMT
, logo, não há que se falar em intempestividade se o protocolo ocorreu no último dia do prazo após o expediente forense, que no caso, correu às
22:52:36 horas.

Provado o exercício de posse com ânimo de domínio pelo período suficiente à prescrição aquisitiva do imóvel, como também os demais requisitos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, correto o deferimento do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião especial rural muito mais ainda quando a alegação da parte autora tem apoio na prova testemunhal, pericial e demais elementos constantes dos autos.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0000213-12.2008.8.11.0012

APELANTE:
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO

APELADOS:
ARAES MINERAÇÃO LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS
: OLISVADO DA SILVA BORGES e ZILMA MARIA SANATANA BORGES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
(ID no 26595472)

em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Usucapião Especial Rural no 213-12.2008.811.0012 - Código 25762 -
, ajuizada por
OLISVALDO DA SILVA BORGES
e
ZILMA MARIA SANTANA BORGES
(substituídos no decorrer do processo pela ora apelante) contra
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, pretende a apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que comprovou que detém a posse contínua do imóvel objeto do litígio há mais de vinte (20) anos, assim, a seu ver, satisfaz os requisitos para a concessão da usucapião.

Adiante, assevera que a posse foi realizada todos estes anos com
animus
de dono, pois há uma casa dentro do imóvel dos possuidores que a habitam, bem como é mansa e pacífica.

No mais, pondera que a propriedade (no sentido amplo) e a posse (no sentido jurídico), está integralmente nas mãos da apelante, ora para residir, ora para cuidar do imóvel.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões vieram no
ID no 2659577
, oportunidade em que a parte apelada arguiu a intempestividade do recurso e, no mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0000213-12.2008.8.11.0012

APELANTE:
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO

APELADOS:
ARAES MINERAÇÃO LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS
: OLISVADO DA SILVA BORGES e ZILMA MARIA SANATANA BIORGES

VOTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Na concepção da apelada, o recurso é intempestivo, uma vez que foi protocolado no dia correto (
07/08/2018
)
, todavia, após o expediente forense, ou seja, às
22:52:36 horas

No entanto, não procede o inconformismo da apelada - até porque, o
artigo 212 do RITJMT
define que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das
6 (seis) às 20 (vinte) horas
, contudo, em se tratando de
processo eletrônico
, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às
24 (vinte e quatro horas) do último dia do prazo
, conforme prescreve o
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico. Confira:

"Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas"

"
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo
".
Grifei
.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
.-

V O T O DE M É R I T O

É cediço que a usucapião constitui uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei.

SILVIO RODRIGUES
define a usucapião como:

“...modo originário de aquisição do domínio, através da posse mansa e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado na lei”.
(RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 5o volume: direito das coisas. 27a ed. São Paulo:Saraiva, 2002.

Na concepção de
MARIA HELENA DINIZ:

"Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, enfiteuse, servidão predial) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. Tem por fundamento a consolidação da propriedade, dando jurisdicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo."
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro:direito das coisas. 18a ed. São Paulo: Saraiva, 2002)

A respeito do tema, colhe-se também a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...)
Na ação de usucapião extraordinário, ao autor incumbe, portanto, provar,
no mérito
, os requisitos da posse, o ânimo de dono e o
lapso de tempo
. Argüida a precariedade da posse ou qualquer outra matéria que contraria ou nega aninus domini, o ônus probatório é do réu, porque não se presumem os atos de tolerância ou permissão, embora possam ser demonstrados por prova indireta ou indiciária"
(in HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol III, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pg. 171)
.

Deste modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais como a habitação, uso, usufruto, enfiteuse etc, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato, num estado de direito.

No caso em comento, a apelante afirma que está na área objeto do litígio (
24 hectares na Gleba Araés, matriculada sob n. 10461 junto ao CRI de Barra do Garças)
, desde 1998

somada à posse dos antecessores, por um período de mais 20 anos, pela qual vem exercendo e mantendo a posse contínua e tranquila, sem qualquer interrupção e sem a menor oposição, com ânimo de dono.

Nota-se que a usucapião da parte autora foi ajuizada nos moldes do artigo 1.239 do Código Civil, que dispõe:

"
Art.1.239 - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-à a propriedade".

Inclusive, trata-se de modalidade de usucapião prevista constitucionalmente no
artigo 191 da CF/88
, reproduzido no artigo acima mencionado:

"Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade."

Portanto, uma das principais finalidades da usucapião especial rural é privilegiar a destinação útil da propriedade que se pretende usucapir, especialmente para prover a subsistência dos ocupantes de uma área de terra não superior a 50 hectares.

Pois bem
.

No caso em tela, autora/apelante pretende usucapir uma
área de 24 hectares
de uma área total de 10.000 (dez mil) hectares, situada na Gleba Araés, descrita e caracterizada na
Matrícula no 10.461
do RGI da Comarca de Barra do Garças-MT, afirmando que sua cadeia sucessória é de mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica e sem oposição de terceiros, bem como utilizada para o seu trabalho e de sua família, tornando-se a terra produtiva.-

Primeiramente, vale salientar que a posse da apelante resta incontroverso nos autos, uma vez que foi reconhecido pela própria apelada na sua contestação.

De igual sorte, mostra-se incontroverso o lapso temporal e que a área de terra não é superior a 50 (cinquenta) hectares.

Portanto, resta verifica os demais requisitos, quais sejam, moradia e área de terra produtiva por seu trabalho ou de sua família.

Neste particular, pelas fotos de
ID no 26591472
e
ID no 26591473
, denota-se que existe no local uma construção de alvenaria dentro de uma porção da área que se encontra limpo e carpido, com instalações elétrica, sendo toda área cercada, tudo indicando que tal área servia de moradia à época da propositura da ação.

No tocante à terra produtiva, a testemunha
ADAIR GERVÁSIO KLOSINSKI
, também morador na região, afirmou que sempre viu a requerente no local cultivando a terra, plantando milho e mandioca, inclusive fazendo parte da Associação dos Moradores do Araés, do qual o declarante era o Presidente (
ID no 26592481
).

Inclusive, a própria perícia de
ID no 26593475
, demostrou indícios da ocupação da área, conforme se denota dos quesitos do Juízo e da parte requerida:

“(...) a)- Verificar o preparo de solo e cultivo de solo da érea objeto da ação.

R.: De acordo com a aérea vistoriada in loco, é possível afirmar que o Autor ou eventual antecessor, implantou aéreas de pastagens após processo de gradagem em uma faixa paralela à estrada, sendo esta a única faixa de ocupação encontrada no ato da perícia. Cálculos feitos por sensoriamento remoto apontam um somatório de 2,0 ha de aéreas de gradagem e/ou pastagem. Estas pastagens estão necessitando de manutenção, manejo e limpeza. Na data da vistoria haviam alguns animais na aérea.

b) Qual o tempo de vida florestal da érea?

R.: Este tempo é extremamente antigo, em função de queimas naturais ou artificiais que ocorrem no bioma cerrado, a data precisa fica dificultada de afirmação, mas, todavia, a vegetação que la se encontra atualmente, tem mais vinte anos, e pode-se afirmar que a vegetação passou por diferentes intempéries climáticas e também por queimadas naturais ou artificiais, o que é característico da região.

c) Mapear a érea com utilização de dados disponíveis.

R.: Abaixo apresentamos o mapa da aérea em referência, tanto via satélite quanto em solo. Destacamos e dimensionamos a aérea ocupada por pastagens já qualificadas acima.

01-Se existe atividade econômica na respectiva aérea, sendo delimitada sua extensão e descrição da atividade e o tempo de perduro;

R.: Foi constatada pelo Perito e sua equipe, na ocasião da realização de seus trabalhos, uma pequena atividade agropastoril na aérea periciada. Havia presença de gado na aérea, com poucas unidades animais, em um sistema extensivo sem maiores cuidados. Não foram observados e/ou encontrados coxos bebedouros, e nenhuma estrutura que propiciasse a percepção de qualquer tipo de manejo no local. A pastagem presente na aérea é de baixa qualidade e existe presença de vegetação nativa se regenerando na aérea. Não é possivel afirmar o tempo do perduro de eventuais atividades econômicas praticadas.

02 —Determinar o preparo do solo para cultivos se houve utilização do solo para cultivo e sua extensão;

R.: Parte da aérea periciada estão ocupadas com pastagens em solo preparado mecanicamente, sendo estas pastagens contíguas, e perfazendo um total de area de cultivo de 2,0 ha.

(...).

04-Vegetação da referida érea, tempo desta vegetação, determinar origem desta vegetação e intervenções sofridas (tempo de vida florestal);

R.: A vegetação nativa presente ainda na aérea é composta de cerrado. Quanto a tempo de sua existência pode-se afirmar que é muito superior a vinte anos. Origem da vegetação natural de formação da região. Intervenções naturais através da ação do tempo e suas manifestações, além de ação humana. Intervenção observada na pequena formação de pastagens.

05 —Se há habitação (casa) na referida érea, no caso positivo determinar tempo de construção, características, tempo de utilização, tempo de abandono;

R.: Existe apenas uma construção, com pouco tempo de edificação, sendo de alvenaria (sem acabamento) e telhas de amianto. Pode-se observar ainda presença de eletrificação rural, com linha monofásica um medidor de eletricidade (popularmente conhecido como padrão de energia), também recentemente instalado. Dadas as dimensões da construção, e das condições de acesso, pode-se afirmar que a mesma não tenha serventia como habitação (...).”

Logo, se não houve a ocupação e produtividade, não haveria razão de uma pequena formação de pastagens, gado na área, eletrificação rural e construção de uma moradia.

Se não bastasse, pelo longo período ininterrupto na área (mais de 20 anos), bastava a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel e o ânimo de dono, o que restou cabalmente comprovado, muito embora também a parte autora tenha comprovado os requisitos do
artigo 191 da Constituição Federal
.

Desta forma, todos os requisitos foram demonstrados, assim não há dúvida que a apelante faz jus à usucapião sobre a área usucapida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
de modo a declarar a procedência da Ação de Usucapião do imóvel descrito na inicial. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a devida averbação à margem da matrícula no 10461, para os efeitos legais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020